Tribunal: STF
Processo: HC 183154
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laercio Teixeira da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, proferido nos autos do HC 561.071-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 273, § 1º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – CP. DETERMINAÇÃO NO RESP 1.569.054/SP DE QUE O CÁLCULO DA PENA DEVERIA SER FEITO EM CONFORMIDADE COM A REPRIMENDA DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS, COM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA. MODIFICAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 3. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo prática do crime previsto no artigo 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal – CP. Ao julgar o REsp 1.569.054/SP determinei que o cálculo da pena deveria ser feito em conformidade com a reprimenda do artigo 33 da Lei de Drogas, com a possibilidade de aplicação do redutor do § 4º, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. Constata-se que a Corte a quo, ao indeferir a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 fundamentou-se no fato de que o paciente dedicava-se à atividade criminosa e, portanto, não poderia receber essa benesse legal. 5. Para se afastar essa conclusão de dedicação à atividade criminosa é necessário o exame aprofundado de provas, o que não pode ser feito na estreita via do mandamus. 6. Agravo regimental desprovido.“
    A defesa alega que o Magistrado sentenciante afastou a aplicação da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado por entender que o paciente dedicava-se à atividades criminosas, sem, contudo, fundamentar-se em fatos concretos.
    Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinada a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Isso porque o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4°, da 11.343/2006. Vejamos:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA (12 KG) E HAXIXE (1 KG) APREENDIDA. DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Para que seja denegada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o julgador, fundado em elementos concretos, demonstre que não estão preenchidos os requisitos elencados na lei, o que ocorreu na espécie. II - No caso sob exame, agiram corretamente o juiz sentenciante, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há nos autos informações concretas do envolvimento da paciente na prática de crimes, tendo sido ressaltada, inclusive, no acórdão do Tribunal local, a prisão em flagrante pretérita e o processamento da recorrente pelo cometimento de outro delito da mesma espécie. III - O impedimento à aplicação do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 encontra-se devidamente fundamentada, de modo que não está configurado constrangimento ilegal. IV - Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4°, da 11.343/2006. Precedentes. V - Mantida a reprimenda no patamar superior a 4 anos, fica superado o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. VI - A determinação do cumprimento do regime inicial fechado está em consonância com a Súmula 719 desta Suprema Corte. VII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 142.830/MS).
    Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à aplicação de jurisprudência pacífica deste Tribunal, que não encontra divergência entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, litteris:
    “Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações.”
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator